Tribunal: STF
Processo: HC 184202
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, no processo nº 0017447-59.2018.8.24.0023, ao receber a denúncia, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 12 de janeiro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso I (organização criminosa com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013. Assentou a integração a organização criminosa denominada “Chelsea”, voltada ao cometimento dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, roubo, posse e porte ilegal de armas, reportando-se a fotografias e conteúdo de conversas trocadas por meio de aplicativo. Teve como insuficientes e inadequadas as cautelares diversas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.986/SC. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    A impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata da infração. Assevera o excesso de prazo da prisão cautelar, dizendo-a perdurar por mais de 14 meses. Aponta não atribuível à defesa a demora. Articula com o princípio da duração razoável do processo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução. O Juízo, no dia 20 de março último, proferiu decisão mediante a qual reafirmada a necessidade da custódia do paciente, e de outros corréus, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, destacou a integração do paciente a organização criminosa denominada “Chelsea”, voltada ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, posse e porte ilegal de armas, levando em conta fotografias e conteúdo de conversas trocadas por meio de aplicativo. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, proferida em 20 de março de 2020, assentando a permanência dos motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro da liminar. 
    4. O curso desta impetração não prejudica a de 572.986/SC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator